Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-40.2019.8.11.0080
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000068-40.2019.8.11.0080
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA - CNPJ: 11.636.261/0002-08 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS. APREENSÃO DE MERCADORIA. CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS COMO "IN NATURA" OU INDUSTRIALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. NOTA FISCAL INIDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Agravo Interno interposto por Agroindustrial Campo Real Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a validade dos Termos de Apreensão e Depósito (
TADs
) lavrados pelo Estado de Mato Grosso e rejeitando o pedido de repetição de indébito dos valores pagos a título de ICMS.

II. Questão em discussão
:

2
.
A controvérsia recai sobre: (i) a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial para demonstrar a distinção entre produtos industrializados e produtos "
in natura
"; e (
ii
) a validade das autuações fiscais diante da suposta irregularidade na classificação dos produtos e do enquadramento no PRODEIC.

III. Razões de decidir

3
.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
1.120.220/MT e
AgRg
no
AREsp
343.580/SP).

4
.
No caso concreto, a matéria discutida poderia ser satisfatoriamente dirimida com os documentos já constantes dos autos, não havendo necessidade de dilação probatória.

5. A infração fiscal decorre da divergência entre a origem da mercadoria e a classificação declarada na nota fiscal, tornando-a inidônea para fins tributários.

6. A revogação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da decisão liminar que garantia o enquadramento da agravante no PRODEIC reforça a legalidade da cobrança do ICMS pelo Estado.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial quando os elementos probatórios nos autos são suficientes para a solução da controvérsia. A declaração indevida de mercadoria como industrializada, quando adquirida de terceiros sem transformação, torna inidônea a nota fiscal e válida a autuação fiscal correspondente.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Agroindustrial Campo Real Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por meio do qual se pleiteava a anulação dos Termos de Apreensão e Depósito (
TADs
) lavrados pelo Estado de Mato Grosso, bem como a repetição de indébito dos valores pagos a título de ICMS.

A insurgência da agravante baseia-se, primordialmente, na tese de que os produtos apreendidos foram indevidamente classificados como “
in natura
”, quando, na verdade,
seriam
produtos industrializados, o que impactaria na tributação aplicada. Para reforçar seu argumento, a agravante alegou que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial que demonstrasse a distinção entre os produtos apreendidos e produtos industrializados, o que, segundo ela, caracterizaria cerceamento de defesa.

Em suas razões, sustenta que o processo de beneficiamento dos grãos descaracterizaria sua natureza primária, tornando-os produtos industrializados e aptos ao benefício fiscal do PRODEIC.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecido o cerceamento de defesa e, consequentemente, a necessidade de realização de prova pericial, além da anulação das autuações fiscais e a devolução dos valores pagos a título de ICMS.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, sustentando a manutenção da decisão recorrida.

Dispensada a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Decido.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Agroindustrial Campo Real Ltda. em face de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por meio do qual se buscava a anulação dos Termos de Apreensão e Depósito (
TADs
) lavrados pelo Estado de Mato Grosso, bem como a repetição de indébito dos valores pagos a
título de ICMS. A agravante sustenta, essencialmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e a suposta ilegalidade das autuações fiscais.

A insurgência da agravante assenta-se, primordialmente, na tese de que os produtos apreendidos foram indevidamente classificados como “
in natura
”, quando, na verdade, seriam produtos industrializados. Alega, ademais, que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial capaz de demonstrar essa distinção, o que caracterizaria cerceamento de defesa.

Todavia, tais alegações não encontram amparo nos autos. A decisão agravada, bem fundamentada, afastou a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a matéria discutida poderia ser satisfatoriamente dirimida com os documentos constantes dos autos, dispensando a necessidade de dilação probatória.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CHOQUE ELÉTRICO. DANO MORAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 330 DO CPC/1973. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o julgamento antecipado da lide (art. 330 do CPC/1973) não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado.

2. Incide na espécie o óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não há como analisar a suscitada contrariedade ao art. 330 do CPC/1973, a fim de verificar se houve cerceamento de defesa na espécie, sem adentrar no acervo fático-probatório dos autos.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.120.220/MT, relator Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/3/2018,
DJe
de 3/4/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.

2. O magistrado é o destinatário da prova, competindo, portanto, às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da imprescindibilidade daquelas que foram ou não produzidas, nos termos do art. 130 do CPC.

3. A avaliação tanto da suficiência dos elementos probatórios que justificaram o julgamento antecipado da lide quanto da necessidade de produção de outras provas demanda incursão em aspectos fático-probatórios dos autos, inviável em recurso especial (Súmula n. 7/STJ).

4. O exame da pretensão recursal, no sentido de verificar que teria sido corretamente demonstrado o alegado excesso de execução, demandaria o reexame dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no
AREsp
n. 343.580/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015,
DJe
de 26/11/2015.)

Portanto, acertada a decisão agravada no que concerne
à
rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, melhor sorte não assiste ao agravante.

Conforme sedimentado na decisão agravada, no caso em tela, não se discute a natureza dos grãos apreendidos, mas sim a sua real origem e a informação divergente na nota fiscal que subsidiou o transporte.

A divergência durante a fiscalização está fundamentada na constatação de que na nota fiscal apresentada relativa à mercadoria transportada (milho em grãos) consta o código CFOP 6101
“Venda Interestadual de produção própria”
, a definir a própria empresa, Agroindustrial Campo Real Ltda., como origem primeira da mercadoria, ou seja, como produtor rural.

No entanto, a mercadoria foi adquirida de terceiros produtores rurais, conforme af
irmação da própria parte agravada constante da exordial.

Ademais, tal in
formação não
fora
retratada na nota fiscal apresentada, tampouco comprovada nos autos, o que a torna inidônea, conforme Termo de
A
preensão e
D
epósito nº 1137369-6.

Assim sendo,
resta

evidenciado que a agravante
declarou indevidamente o milho como produto industrializado
, utilizando o
CFOP 6101
,
quando, na realidade,
os grãos foram adquiridos de terceiros e não passaram por transformação industrial que justificasse o benefício fiscal
.

Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – TRANSPORTE DE FEIJÃO A GRANEL – BENEFICIAMENTO – NÃO DEMONSTRADO QUE OS GRÃOS TRANSPORTADOS HAVIAM PASSADO POR PROCESSO INDUSTRIAL – EMPRESA
BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA – SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO INCIDE O BENEFÍCIO – EXEGESE DO §2º, DO ART. 8º, DA LEI N. 7.958/2003 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. O PRODEIC é que um Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial Do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual nº 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial com agregação de valor à matéria empregada, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do Estado.

2. Não sendo demonstrado pelo Agravante que o feijão transportado a granel tenha passado por processo industrial, não há falar na suspensão da exigibilidade do TAD, inclusive, pela ausência de depósito do montante integral e em dinheiro, como preleciona o inciso II, do artigo 151, do CTN.

3. Decisão mantida. Agravo desprovido.

(N.U 1003556-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023
)

Acrescente-se, ainda, que o STJ já havia revogado decisão liminar anteriormente concedida à agravante, suspendendo os efeitos de seu enquadramento no PRODEIC, o que reforça a legitimidade da cobrança realizada pelo fisco estadual.

Portanto, não há fundamento jurídico para a reforma da decisão monocrática, devendo ser mantida a negativa de provimento ao Recurso de Apelação.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do presente Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025